Tribunal: TJDFT
Processo: 0745029-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0704860-45.2021.8.07.0018. TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE O REFERIDO TEMA REPETITIVO E O CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Trata-se de agravo de instrumento tendo por objeto decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença cujo título foi formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. O agravante busca a revogação da suspensão, argumentando que o título judicial não é genérico e que o quantum debeatur pode ser aferido por cálculos aritméticos.
II. Questão em Discussão: A controvérsia reside em definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o cumprimento individual de sentença condenatória proferida na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, ou se o exame do prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base nos elementos concretos trazidos aos autos.
III. Razões de Decidir: O título judicial em questão não se enquadra na hipótese de sentença genérica, pois a ação coletiva originária já definiu os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos individuais. A sentença coletiva prolatada na ação já definiu os parâmetros: quis debeatur (devedor), quid debeatur (o que é devido), cui debeatur (a quem é devido) o an debeatur (existência da dívida). O quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos conforme demonstrado pelos documentos apresentados pelo exequente. A correção monetária e os juros já foram definidos, afastando a necessidade de liquidação prévia.
IV. Dispositivo: Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.